Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0720482-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a r. decisão proferida nos autos da ação de execução n. 0000115-14.2012.8.07.0007 (processo físico n. 2012.07.1.000117-5), proposta por BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS contra ROBERTA EVANGELINO FILHO, JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO e D’LIMA BAR E LANCHONETE LTDA – ME, que deferiu a penhora do imóvel pertencente ao executado José Jorge Oliveira Brito, autor desta ação. O autor alega que fatos novos obtidos, corroborados por provas novas, descaracterizam a higidez do cheque objeto da execução. Observa que o cheque foi emitido pela empresa executada D’Lima Bar e Lanchonete Ltda, da qual são sócios o autor, o réu e Alisson Gonçalves Domingos. Afirma que o réu se utilizou de artifícios ardis e fraudulentos, omitindo sua condição de sócio da executada, para direcionar a execução contra o autor, por dívida exclusiva da empresa, mediante desconsideração da personalidade jurídica alcançada. Aduz que somente agora, em face de novas e últimas decisões judiciais (proferidas na ação penal que absolveu o réu e seu irmão e em ações trabalhistas), foi possível comprovar a qualidade de sócio “oculto” do réu, que, nessa condição, era quem administrava a empresa e foi quem demitiu funcionários e encerrou as atividades da sociedade. Ofertada emenda à inicial (id. 27596841), na qual o autor pontua que a decisão de mérito pode ser rescindida “quando for consequente de dolo ou coação da parte vencedora; ou quando for resultado de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória e quando surgir nova prova, de que o autor não tinha conhecimento ou não podia fazer uso, capaz de assegurar pronunciamento favorável por si”, em cujas hipóteses fundamenta o cabimento desta ação. Assevera que busca unicamente a desconstituição da decisão que apenas deferiu penhora em consequência da simulação, omissão e demais fatos ilícitos atribuídos ao réu, diante do decurso do prazo “para rescindir a ação matriz ou mesmo rescindir a desconstituição da personalidade jurídica da empresa”. Declara que a desconstituição da penhora “é o único meio de se fazer Justiça e não trazer prejuízo ao Autor por fatos que não foram de sua responsabilidade e sim do próprio sócio que se colocou como credor de sua própria empresa e perseguiu os bens pessoais do ora Autor”. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender o processo originário e, no mérito, a rescisão da decisão que deferiu a penhora do imóvel do autor. Decido. De início, defiro a gratuidade da justiça à parte autora, com fulcro nos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, para dispensa do preparo, tendo em vista a declaração de hipossuficiência anexada (id. 28030788). Em decorrência, fica dispensado o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC, nos termos de seu § 1o. Todavia, a petição inicial desta ação rescisória deve ser indeferida liminarmente, porque esta via processual é absolutamente descabida na espécie, senão vejamos. De acordo com os autos, a ação matriz (execução de título extrajudicial) foi proposta, inicialmente, contra a empresa D’LIMA BAR E LANCHONETE LTDA – ME, para a cobrança de cheque no valor de R$ 530.000,00 (id. 26762546). No curso do feito executivo, sobreveio decisão deferindo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir no polo passivo da execução os sócios JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO (autor desta ação) e ROBERTA EVANGELINO FILHO (id. 27597696). Essa decisão foi desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 2014.00.2.006432-8, distribuído à 1a Turma Cível, que negou provimento ao recurso (id. 27597700 e 27597701). Ainda, é possível inferir-se dos autos que foi indeferido o processamento do recurso especial interposto. Daí a decisão rescindenda (id. 26762544), deferindo a penhora do imóvel do executado, aqui autor, “à míngua de óbice à contrição postulada”. Na oportunidade, sobre a higidez do título executivo, pontuou o juízo singular: A parte executada opôs embargos à execução já rejeitados por este juízo, com trânsito em julgado há muito verificado. Naquela oportunidade, foram rechaçadas as teses defensivas manejadas pela devedora, dada a higidez material e formal do título executivo extrajudicial em questão. A propósito, não se pode olvidar que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). Ademais, o exequente foi absolvido, na seara criminal, das imputações de delitos que poderiam abalar a exigibilidade da obrigação insculpida no título executivo (ids. 50214818 e 50215126). Lado outro, conforme já foi consignado reiterada vezes nestes autos, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade emitente do título também já se encontra há muito preclusa, daí por que o avanço desta execução sobre os bens de seus sócios. Logo, inviável discutir nesta via excepcional da ação rescisória a ocorrência das hipóteses do art. 966, III, VI e VII, do CPC, pelo simples deferimento de penhora em execução, porque essas questões não foram e, a princípio, nem poderiam ter sido resolvidas na decisão rescindenda. E mais. Como a decisão rescindenda não tratou sobre qualquer questão de mérito da causa e muito menos sobre questão incidental com conteúdo de mérito capaz de ensejar o efeito da coisa julgada, é descabida a ação rescisória, conforme expressa disposição do art. 966 do CPC. Consoante já manifestado por esta eg. Câmara, “O ajuizamento da via excepcional da ação rescisória exige o preenchimento tanto dos requisitos processuais comuns a todo tipo de ação - tais como as condições da ação e os pressupostos processuais genéricos - como o cumprimento dos requisitos específicos, indispensáveis para o cabimento desta medida extraordinária, quais sejam: (i) que seja atacada uma decisão de mérito; (ii) o trânsito em julgado desta decisão; (iii) o enquadramento em uma das hipóteses de rescindibilidade previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil e (iv) a observância ao prazo decadencial de dois anos” (ARC 2016.00.2.039902-4, Rel. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Câmara Cível, DJe 14/9/2017). Ora, cumpre registrar que defesas do executado nos próprios autos da execução constituem via excepcional, autorizadas apenas quando envolverem matéria de ordem pública e desde que não demandem dilação probatória. Nesse contexto, e inclusive porque a parte já havia se valido dos embargos à execução, a penhora decorre do mero prosseguimento dos atos executivos, não podendo a respectiva ordem judicial, em si, ser questionada para buscar a desconstituição do título executivo, não atacado pela via adequada ou preclusa a oportunidade para fazê-lo. Aqui, por conta da deficiente instrução do feito em que pede à determinação de emenda para suprir essa falha (id. 26894159), não é possível extrair as razões submetidas ao juízo originário e analisadas pela decisão rescindenda. De todo modo, como a insurgência não está fundada na possível impenhorabilidade do bem, sequer caberia recurso da simples ordem de penhora, muito menos cabe ação rescisória para, a partir desse ato judicial, questionar a higidez do título, por manifesta ausência de decisão de mérito. Confiram-se os arestos desta eg. Câmara: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC AUSENTES. CARÊNCIA DE AÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Para o processamento da ação rescisória deve haver decisão de mérito que, em tese, afronte disposição de norma jurídica ou haja erro de fato, ex vi do art. 966, V e VIII, do CPC. 2. No caso, a decisão interlocutória que se pretende rescindir não possui conteúdo meritório, uma vez que os valores devidos pelos autores foram definidos em sentença e acórdão. Logo, a rejeição da impugnação e a homologação dos cálculos da contadoria judicial não podem ser discutidos por meio de ação rescisória. 3. Petição inicial indeferida. Ação Rescisória extinta, sem resolução do mérito. Unânime. (ARC 0721202-93.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, julgado em 1/7/2019, DJe 5/7/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. NÃO É DECISÃO DE MÉRITO E NÃO SE ENQUADRA NAS DISPOSIÇÕES § 2o DO ART. 966 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O art. 968, § 3o, do CPC/2015 , que a petição inicial da ação rescisória pode ser indeferida nos casos do art. 330 da referida lei processual. 2. Somente as decisões de mérito transitadas em julgado estão sujeitas a rescisão, não se admitindo que a ação que visa desconstituir a coisa julgada seja utilizada com escopo recursal ou para reforma de decisão interlocutória. 3. Não se admite a ação rescisória contra a decisão que determinou a penhora em ação de cumprimento de sentença, porquanto não se enquadra dentre os atos judiciais que resolvem o mérito (art. 487 do CPC) e nem dentre as hipóteses taxativamente previstas § 2o do art. 966, as quais estabelecem quais as decisões sem méritos podem ser rescindidas. 4. Agravo Interno desprovido. (ARC 0748454-03.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Câmara Cível, julgado em 3/5/2021, DJe 7/5/2021. Negritado) Enfim, não custa lembrar que a ação rescisória não se presta à correção de eventual injustiça, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Aliás, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal” (AgInt no AREsp 1.404.415/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021). Ante o exposto, com fundamento no art. 968, § 3o, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação diante da gratuidade de justiça deferida nestes autos. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 25 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator